Tribunal: TJMT
Processo: 1048657-04.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048657-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES - CPF: 017.083.801-32 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048657-04.2022.8.11.0001

Origem:
1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Juliana Cristina Schimdt Soares

Parte Recorrida(s):
Matos e Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 144

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – FICHA CADASTRAL PREENCHIDA PELA DEMANDANTE - PRODUTOS RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – PEDIDO CONTRAPOSTO REGULARMENTE APLICADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 31 DA LEI N. 9.099/95 - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da contratação dos serviços de revenda de produtos pela demandante e, por conseguinte, da negativação de dívida objeto destes autos, bem como a condenou ao pagamento de pedido contraposto e às penas por litigância de má-fé.

2.

A recorrente sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de pedido contraposto, que deve se limitar ao mesmo objeto da demanda principal, bem assim da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que se trata de direito ao exercício regular de ação.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

5.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que a recorrente, em sua exordial, afirma desconhecer a origem da dívida negativada, porém, após a apresentação de documentos pela empresa recorrida em sede de contestação, passa a defender que as provas apresentadas não se prestam para o fim pretendido, inexistindo contrato assinado por ela.

6.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa recorrida em sua defesa demonstram que a recorrente contratou os serviços de revenda daquela, conforme se verifica da ficha cadastral preenchida a próprio punho (id. 158580233) e, ainda, recebeu os cosméticos descritos na nota fiscal contida no id. 158580235, haja vista a existência de comprovante de entrega dos produtos devidamente assinado pela consumidora, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal e na procuração anexas à exordial.

7.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento desta egrégia Turma Recursal no julgamento de casos análogos ao presente, a exemplo dos Recursos de n.
1014247-14.2022.8.11.0002, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS Julgado em 25/11/2022, e n. 1007585-34.2022.8.11.0002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 19/09/2022.

9.

Portanto, mostra-se a evidente a nítida tentativa da autora, ora recorrente, em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, a fim de ter desconstituído débito que realmente contratou, porém não adimpliu, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Em relação ao afastamento da condenação ao pagamento de pedido contraposto, o art.
31, da Lei n. 9.099/95 prevê que, “
Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”.

11.

Na sentença proferida no id. 158580241, da qual a recorrente se insurge, o juízo a quo condenou a autora ao pagamento do valor de R$
R$287,15
(duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), correspondente à restrição creditícia discutida nesta lide, ante a comprovação da relação jurídica e ausência de pagamento pela demandante.

12.

Assim, diferentemente do que defende a recorrente, o referido pedido se funda no mesmo vínculo jurídico, e, portanto, nos mesmos fatos trazidos à discussão pela parte autora em sua exordial, de modo que a condenação ao pagamento de pedido contraposto também deve ser mantida.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023